Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-33.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700760-33.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES D E C I S Ã O Em ID 35603584-35603589 o recorrente formulou pedido de reconsideração da decisão que não conheceu do recurso em face à deserção, majorou a pena de litigância de má-fé e o condenou ao pagamento de multa por ato atentatório da dignidade da justiça. Pede que seja afastada a pena de litigância de má-fé. A concessão da gratuidade de justiça está condicionada à demonstração de que o postulante se enquadra na situação prevista no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). Examinado o pedido no processo e indeferido, eventual novo requerimento para os atos processuais subsequentes deve estar ancorado em evidente modificação da situação econômica do postulante, sem o que revela uma flagrante oposição à efetivação dos provimentos judiciais com a instauração desnecessária de incidentes. É o caso. O recorrente teve a gratuidade de justiça indeferida no processo principal 0710617-26.2021.8.07.0016. A decisão foi confirmada pela Turma com acórdão transitado em julgado em 29/01/2022. Impetrou mandado de segurança, que foi rejeitado liminarmente em fevereiro de 2022 (0700177-48.2022.8.07.9000). Não há evidência alguma que no transcurso desse tempo até o momento houve modificação da situação econômica de modo a justificar novo pedido. A declaração de hipossuficiência acostada ao presente processo é datada de julho de 2021 (ID 35378266). A alegação de despesa com aluguel residencial não se sustenta, pois o contrato de locação juntado tinha vigência até agosto de 2021 (ID 35378274). A alegação de que sustenta a irmã não condiz com a realidade dos fatos, pois segundo consta no processo de origem ID 114149945 -114149948 é ela pensionista do Ministério das Relações Exteriores com rendimentos de cerca de R$ 11.500,00. Os argumentos trazidos quanto ao seu endividamento já foram objeto de apreciação quando do indeferimento da gratuidade de justiça em decisão pretérita. Não obstante, as constrições judiciais em seu salário advindos de execução não revelam uma modificação do seu estado jurídico, pois decorrem de dívidas voluntariamente contraídas e que não foram honradas no seu tempo e modo. Nesse quadro, ao contrário do que o recorrente alega, os fatos jurídicos não são diversos. A intenção é clara em rediscutir questão superada pois não há elementos novos a considerar. Com relação à pena de litigância de má-fé, não há reparos. O recorrente já foi sancionado pelo juiz de origem por alterar a verdade dos fatos. Aqui se repete e se agrava, porque, além disso, opõe resistência injustificada à marcha do processo e provoca incidente manifestamente sem fundamento, razão porque indefiro o pedido de reconsideração. Preclusa a decisão. Arquive-se. (e) Brasília/DF, 27 de maio de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito